Tribunal: TJBA
Processo: 2001081-15.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001081-15.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: JOELVANSIO SILVA REIS Advogado(s): MERCIA DA FONSECA OLIVEIRA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. FALTA GRAVE DECORRENTE DO ABANDONO DE TRABALHO EXTERNO. OFÍCIO DA UNIDADE DE MONITORAMENTO QUE NOTICIA QUE VIOLAÇÕES DE ÁREA NÃO TERIAM SIDO PROVOCADAS, INTENCIONALMENTE, PELO APENADO, E SIM, POR AJUSTES DO SISTEMA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MITIGAÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE APLICOU ADVERTÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. I. Caso em exame. O apenado JOELVANSIO SILVA REIS, condenado por homicídio qualificado e em cumprimento de pena no regime semiaberto. Consta dos autos, que teria abandonado o vínculo empregatício que sustentava seu benefício, alegando insuficiência salarial e busca por melhores condições de trabalho. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Feira de Santana que, após Audiência de Justificação, deixou de reconhecer a falta disciplinar de natureza grave e aplicou apenas a sanção de advertência ao sentenciado, o qual usufruía de prisão domiciliar monitorada cumulada com trabalho externo. II. Questão em discussão: a) Configuração da falta grave por descumprimento de condição judicialmente imposta (artigo 50, V e VI, da Lei nº 7.210/84); b) Adequação e proporcionalidade da sanção disciplinar aplicada pelo Juízo de primeira instância. III. Razões de decidir. Segundo os autos, o Apenado permaneceu na mesma residência , apresentou-se espontaneamente, inexistindo comprovação de envolvimento em novos delitos, notadamente quando há relatório fornecido pela CMEP noticiando que as violações da área informadas não teriam sido provocadas, intencionalmente, pelo Apenado, e sim, pelo ajuste no sistema (ID 92902588, pag 3 e Evento 281). A manutenção da Decisão do juízo de Primeira Instância é medida que se impõe. O abandono do trabalho externo, estabelecido como condição essencial para a manutenção do regime semiaberto e da prisão domiciliar, caracteriza, em tese, a falta grave prevista na Lei de Execução Penal. Contudo, a ausência de dolo de fuga, a permanência do apenado em seu domicílio monitorado, a confissão do abandono devidamente justificado pela comprovada dificuldade financeira (salário de R$ 704,00) e a reapresentação espontânea do sentenciado após a regressão cautelar, afastam a necessidade de aplicação da sanção máxima de regressão para o regime fechado. O artigo 57 da Lei de Execução Penal confere ao Juízo da Execução a prerrogativa de individualizar a sanção disciplinar, aplicando a medida mais branda (advertência) em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do objetivo ressocializador da pena, evitando o retrocesso do processo executório. A decisão que aplicou advertência ao apenado revelou-se adequada e suficiente para a reprovação e prevenção da conduta. IV. Dispositivo e tese. Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância. Tese de julgamento: "O princípio da proporcionalidade autoriza o Juízo da Execução Penal a mitigar a sanção disciplinar, aplicando a advertência em vez da regressão de regime, nos casos de falta grave decorrente do abandono de trabalho externo sem prévia comunicação judicial, quando comprovada a motivação econômica do sentenciado, a ausência de dolo de fuga e a manutenção dos vínculos com o sistema de justiça penal." A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 2001081-15.2025.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Apelado, JOELVANSIO SILVA REIS . ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.